Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal a 15(quinze) dias de detenção, para cumprimento inicial no regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. Razões recursais oferecidas, pugnando o réu pela sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. A procuradoria de justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu à pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia assim retratou os fatos: “No dia 03 de agosto de 2022 (quarta-feira), por volta de 15h30min, na Escola Classe 1 de Taguatinga (QSC 1, Setor C Sul, Taguatinga/DF), o denunciado OSVALDO APARECIDO PAIVA, de forma livre e consciente, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Consta do apuratório que o denunciado é pai adotivo das crianças Daniel P. e Emanuel P., as quais foram acolhidas em uma casa abrigo após a notícia de seriam vítimas de violência sexual e física praticadas pelo próprio OSVALDO, que está respondendo à Ação Penal no 0707660-97.2021.8.07.0001 em virtude desses fatos. Em decisão proferida pela Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal no bojo dos Autos no 0702422-61.2021.8.07.0013, o denunciado teve suspenso o direito de visitação aos filhos (ID 133900326 e documento 1 em anexo). Ademais, em decisão proferida no dia 31/05/2022, nos Autos no 0700543-82.2022.8.07.0013, foi determinada, em sede de tutela de urgência, a suspensão do poder familiar de OSVALDO, além de mantida a proibição de visitas dele aos meninos (ID 133900325 e documento 2 em anexo). Mesmo assim, no dia 03/08/2022, OSVALDO compareceu na escola onde os filhos estudam e conversou com Emanuel dentro do banheiro do local. Na ocasião, solicitou que o menino desse um recado ao irmão Daniel, para que este dissesse que “ele não havia feito nada”, em referência à situação de abuso. Ao retornar para a sala de aula, Emanuel comentou com a professora que o pai estava trabalhando na obra da escola. Ciente das restrições de visita do genitor aos meninos, a professora reportou os fatos à diretora, a qual, por sua vez, ao indagar a responsável pela obra, verificou que OSVALDO não fazia parte do quadro de funcionários. A presença de OSVALDO foi registrada pelas imagens das câmeras de monitoramento da escola (ID 133900321, 133900322 e 133900323), que o exibem trajando camisa de manga comprida, calça jeans, gorro em estampa camuflada e máscara de proteção (ID 133900324). Cumpre salientar que, de acordo com os documentos em anexo, extraídos dos Autos no 0700543-82.2022.8.07.0013 (encaminhados ao Ministério Público em resposta aos Ofícios de ID 136944688 e 145808061), não houve decisão judicial posterior revogatória da suspensão do direito de visitas.”.
5. O conjunto probatório é robusto e evidencia que o réu descumpriu a ordem emanada do processo 0702422-61.2021.8.07.0013, que suspendeu o direito de visitação do genitor aos filhos. Com efeito, os depoimentos das testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes e coesos entre si e atestam que o réu resistiu ao cumprimento voluntário do comando judicial. O réu admitiu a sua presença no local, registrada pelas câmeras de monitoramento (ID 65807692 e seguintes), mas apresentou versão negando a voluntariedade do encontro com o filho, assim como alegou desconhecimento da ordem judicial de restrição ampla à visitação dos menores.
6. A versão do réu é isolada e destoante dos demais elementos de prova e não há que se falar em desconhecimento da ordem restritiva. A suspensão do direito de visitação aos filhos foi confirmada por sentença proferida pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF em novembro/2021, confirmada em grau recursal.
7. Destarte, ausentes circunstâncias aptas a afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.